Tribunal: TJDFT
Processo: 0730207-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS (VENCEDORES). ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – São devidos os honorários advocatícios contratados de forma verbal, desde que no contexto da prova se possa apurar o acerto informal realizado entre as partes, bem como o trabalho prestado, cabendo, na ausência de convenção acerca do valor, o arbitramento judicial da verba, na forma do § 2o do art. 22 da Lei n. 8.906/94.

2 – No caso concreto, embora seja incontroverso que a Autora prestou serviços advocatícios aos Réus/Apelados por um período aproximado de dois anos, inexiste nos autos qualquer elemento que permita inferir o tipo de contratação que foi efetivamente estabelecida entre as partes – haja vista que os Réus alegam ter sido “ad exitum” –, notadamente se houve acordo informal de honorários contratuais e o preço pactuado a esse título. A Autora deixou transcorrer in albis o prazo para o requerimento de provas e, como bem pontuado na sentença guerreada, “no decorrer da instrução, qualquer prova foi produzida acerca da existência de contrato, ainda que verbal, bem como do valor que as partes teriam pactuado, como contrapartida pelos serviços advocatícios prestados. Sequer restou demonstrado se a contratação teria sido por cada um dos processos em que a autora teria atuado, ou se teria sido mediante típica advocacia de partido (pagamento fixo mensal)”.

3 – Divergindo as partes quanto à existência de pactuação verbal acerca dos honorários advocatícios contratuais e, não tendo a Autora logrado demonstrar minimamente o acerto verbal que afirma ter sido realizado, deixando de cumprir o disposto no art. 373, I, do CPC, mostra-se escorreito o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

4 – Em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, situação em que inexiste condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, condenando-se o vencido ao pagamento de tal verba (art. 85, caput, do CPC). Assim, constatando-se a ocorrência de erro material, passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, quanto a quem deve suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, impõe-se a adequação do dispositivo sentencial, para fazer constar que a Autora (vencida) é que deve suportar o pagamento dos encargos da sucumbência (custas e honorários) e não os Réus (vencedores), como constou da sentença.

Apelação Cível desprovida.